Tribunal: TJDFT
Processo: 0001678-68.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0001678-68.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROZANGELA MOREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta ROZANGELA MOREIRA DA SILVA (ID 86617767 da origem) em face de DISTRITO FEDERAL ante da sentença (ID 84354432 da origem) proferida em ação de conhecimento, que julgou improcedente os pedidos autorais. Verifico que o Apelado, DISTRITO FEDERAL , em Contrarrazões (ID 91809850 da origem), suscitou preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2021 13:52:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador